Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707027-55.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0055050-43.2013.8.07.0015 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUADRO ELETRICO E AUTOMACAO EIRELI - EPP, JUVENCIO DE SA BARROS NETO DESPACHO Na forma dos arts 1.017,§ 3° e 932, p. único, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual ausência das condições de admissibilidade do recurso em tela, devendo indicar a Decisão ora impugnada e o processo no qual fora proferida. Intimem-se. 9 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora